Tribunal: STM
Processo: 7000643-69.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. AUTOS DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO (IPD). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que rejeitou a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) formulada pelo Ministério Público Militar (MPM).
2. A decisão recorrida se fundamentou na não homologação do referido benefício nesta justiça especializada, mesmo após oferecimento pelo órgão ministerial, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal Militar (STM) em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).
3. A defesa sustentou a aplicabilidade do ANPP na JMU por ausência de proibição legal expressa e em razão de precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), pugnando pela reforma da decisão e pela homologação do acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o ANPP, previsto no art. 28- A do CPP comum, é aplicável, por analogia ou subsidiariedade, aos processos em trâmite na JMU que envolvem crimes militares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STM entende que o ANPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, não se aplica à JMU, em razão do princípio da especialidade.
6. A exclusão dos crimes militares do rol de hipóteses de aplicação do ANPP, conforme a exposição de motivos daquela lei, configura "silêncio eloquente" do legislador e não mera omissão dele, impedindo a aplicação subsidiária desse benefício na justiça castrense.
7. O art. 28-A do CPP comum é um instituto inserido exclusivamente no CPP comum, e a falta de previsão no CPPM demonstra a incompatibilidade do ANPP com a Justiça Especializada.
8. A legislação penal militar protege bens, princípios e valores distintos e específicos do meio civil, como a hierarquia e a disciplina (art. 142 da CF/1988), que seriam afetados pela aplicação do ANPP.
9. O ANPP não constitui direito subjetivo do réu, sendo uma faculdade do órgão ministerial, podendo a homologação ser recusada pelo juiz ou Conselho quando os requisitos não forem preenchidos ou quando a medida não for a melhor solução para o caso concreto.
10. O crime de deserção, objeto do processo, é considerado um delito grave que atenta contra os pilares essenciais das Forças Armadas, afetando diretamente a hierarquia e a disciplina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum não se aplica à Justiça Militar da União, conforme o Princípio da Especialidade e o entendimento sumulado do Superior Tribunal Militar (Súmula nº 18). 2. A não previsão do ANPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM) é uma escolha do Poder Legislativo, caracterizando "silêncio eloquente", o que impede a aplicação subsidiária da legislação comum.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5∘, I, e art. 142, caput; CPPM, art. 3∘, alínea "a", e arts. 520 e 522; CPP, art. 28-A e § 2∘; CPM, art. 251 e art. 315 c/c o art. 311; Lei nº 13.964/2019; Resolução nº 101/2018 do Conselho Superior do Ministério Público Militar, art. 18-A, § 1∘, X; Resolução nº 181- CNMP (modificada pela Resolução nº 289-CNMP).
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STM, IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000, Rel. Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha; STM, Apelação nº 7000608-17.2022.7.00.0000; STM, Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000; STM, Apelação nº 7000286-26.2024.7.00.0000; STM, Apelação nº 7000051-13.2024.7.08.0008; STM, Habeas Corpus nº 7000290-63.2024.7.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000643-69.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: JOABY VASCONCELOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR O PLEITO DA DEFESA NESTE RECURSO, EM RAZÃO DA
INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NA
JUSTIÇA CASTRENSE. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000643-69.2025.7.00.0000

1

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: JOABY VASCONCELOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO:
DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (DPU)
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. AUTOS
DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO (IPD). ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR. DESPROVIMENTO.
UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que
rejeitou a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) formulada
pelo Ministério Público Militar (MPM).
2. A decisão recorrida se fundamentou na não homologação do referido
benefício nesta justiça especializada, mesmo após oferecimento pelo órgão
ministerial, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal Militar
(STM) em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).
3. A defesa sustentou a aplicabilidade do ANPP na JMU por ausência de
proibição legal expressa e em razão de precedentes do Supremo Tribunal
Federal (STF), pugnando pela reforma da decisão e pela homologação do
acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o ANPP, previsto no art. 28-
A do CPP comum, é aplicável, por analogia ou subsidiariedade, aos processos
em trâmite na JMU que envolvem crimes militares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STM entende que o ANPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, não se
aplica à JMU, em razão do princípio da especialidade.
6. A exclusão dos crimes militares do rol de hipóteses de aplicação do ANPP,
conforme a exposição de motivos daquela lei, configura "silêncio eloquente"
do legislador e não mera omissão dele, impedindo a aplicação subsidiária
desse benefício na justiça castrense.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000643-69.2025.7.00.0000

2

7. O art. 28-A do CPP comum é um instituto inserido exclusivamente no CPP
comum, e a falta de previsão no CPPM demonstra a incompatibilidade do
ANPP com a Justiça Especializada.
8. A legislação penal militar protege bens, princípios e valores distintos e
específicos do meio civil, como a hierarquia e a disciplina (art. 142 da
CF/1988), que seriam afetados pela aplicação do ANPP.
9. O ANPP não constitui direito subjetivo do réu, sendo uma faculdade do
órgão ministerial, podendo a homologação ser recusada pelo juiz ou
Conselho quando os requisitos não forem preenchidos ou quando a medida
não for a melhor solução para o caso concreto.
10. O crime de deserção, objeto do processo, é considerado um delito grave
que atenta contra os pilares essenciais das Forças Armadas, afetando
diretamente a hierarquia e a disciplina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) previsto
no art. 28-A do Código de Processo Penal comum não se aplica à Justiça
Militar da União, conforme o Princípio da Especialidade e o entendimento
sumulado do Superior Tribunal Militar (Súmula nº 18). 2. A não previsão do
ANPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM) é uma escolha do Poder
Legislativo, caracterizando "silêncio eloquente", o que impede a aplicação
subsidiária da legislação comum.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5∘, I, e art. 142, caput; CPPM, art.
3∘, alínea "a", e arts. 520 e 522; CPP, art. 28-A e § 2∘; CPM, art. 251 e art.
315 c/c o art. 311; Lei nº 13.964/2019; Resolução nº 101/2018 do Conselho
Superior do Ministério Público Militar, art. 18-A, § 1∘, X; Resolução nº 181-
CNMP (modificada pela Resolução nº 289-CNMP).
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STM, IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, Rel. Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha; STM, Apelação nº 7000608-17.2022.7.00.0000; STM, Apelação nº
7000076-77.2021.7.00.0000; STM, Apelação nº 7000286-26.2024.7.00.0000;
STM, Apelação nº 7000051-13.2024.7.08.0008; STM, Habeas Corpus nº
7000290-63.2024.7.00.0000.

ACÓRDÃO

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000643-69.2025.7.00.0000

3

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em engar provimento ao recurso
defensivo, em razão da inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça
Castrense.

Brasília, 13 de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, contra
Decisão do Juízo da Auditoria da 12ª CJM, nos autos da Instrução Provisória de
Deserção (IPD) nº 7000292-61.2024.7.12.0012, que rejeitou a oferta do Acordo de
Não Persecução Penal – ANPP, formulada pelo órgão ministerial, sob o argumento de
que o referido benefício não se aplica nesta Justiça Especializada.
Consta da Denúncia elaborada em sede da Instrução Provisória de
Deserção n° 7000065-71.2024.7.12.0012, que o ex-Sd EP JOABY VASCONCELOS
DE OLIVEIRA, após transcorrido mais de oito dias contados da verificação da
ausência desautorizada e não tendo o então militar se apresentado à OM em que
servia, teve seu Termo de Deserção lavrado em 12 de março de 2024 (evento 51,
doc.1, da IPD n° 7000065-71.2024.7.12.0012).
A Defensoria Pública da União, tempestivamente, por meio da
apresentação de Resposta à Acusação, requereu que fosse o processo remetido ao
MPM, para que se manifestasse quanto à propositura do Acordo de Não Persecução
Penal – ANPP (evento 21, doc. 1, da Deserção de Praça nº 7000292-
61.2024.7.12.0012).
O Ministério Público Militar, pautado no art. 28-A do CPP, e
na Resolução nº 181-CNMP, de 7 de agosto de 2017, modificada pela Resolução nº
289-CNMP, de 16 de abril de 2024, acatou o pedido defensivo e propôs a
homologação do referido benefício (evento 52, doc. 1, da Deserção de Praça nº
7000292-61.2024.7.12.0012).
Em audiência realizada na data de 11/7/2025, decidiu o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército em não homologar o ANPP celebrado entre o
MPM e a Defesa, nos seguintes termos (evento 73, doc. 1, da Deserção de Praça nº
7000292-61.2024.7.12.0012):

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000643-69.2025.7.00.0000

4

(...) Declarada aberta a sessão, a MM. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
procedeu a exposição inicial dos aspectos fáticos e jurídicos relacionados ao instituto
do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), oferecido pelo Ministério Público
Militar. Na sequência, passou o Conselho a deliberar sobre o assunto, após o
que decidiu, por unanimidade dos votos, não homologar a celebração do ANPP
(evento 52), uma vez que este foi formulado após a decisão proferida pelo Superior
Tribunal Militar no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), que
afastou a aplicabilidade do referido instituto no âmbito da Justiça Militar da
União (...). (Grifo nosso.)
Irresignada, a DPU, durante a sessão de julgamento, optou por interpor
Recurso em Sentido Estrito contra essa Decisão. Em suas razões recursais,
argumentou que não há proibição legal expressa da aplicação do benefício na JMU,
bem como anexou jurisprudências do Supremo Tribunal Federal aplicando esse
benefício. Dessa forma, pugnou (evento 76, doc. 1 da Deserção de Praça nº 7000292-
61.2024.7.12.0012):
Assim sendo, espera seja recebido o presente em seus duplos efeitos, devolutivo e
suspensivo, e exercido o juízo de retratação, para reformar a decisão nos termos
postulados, e em caso de manutenção, que seja encaminhado à superior instância
para que seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão nos
termos postulados.
O MPM, em sede de contrarrazões ao RESE interposto, não impugnou o
apelo defensivo, suscitando para que fosse reconhecida a validade do acordo celebrado
entre o Parquet Militar e a Defesa, com a sua consequente homologação judicial, nos
termos do art. 28-A do CPP (evento 87, doc. 1, da Deserção de Praça nº 7000292-
61.2024.7.12.0012).
O Juízo a quo, em observância ao art. 520 do CPPM, manteve a Decisão
exarada, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar, conforme o
art. 522 do CPPM, para julgamento do recurso (evento 93, doc. 1, da Deserção de
Praça nº 7000292-61.2024.7.12.0012).
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. MARIA ESTHER HENRIQUES TAVARES, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo provimento do presente RESE, para que fosse determinado ao
juízo de primeiro grau que (evento 9, doc. 1, do Recurso em Sentido Estrito):
- designe audiência com o objetivo de verificar a legalidade e voluntariedade do
Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre o Ministério Público Militar e o
Soldado do Exército JOABY VASCONCELOS DE OLIVEIRA; e
- estando presentes os referidos requisitos, homologue o ANPP, para que produza
seus efeitos conforme a legislação de regência.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000643-69.2025.7.00.0000

5

É o relatório.

VOTO

Aporta nesta Corte Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa,
contra Decisão do Juízo a quo, nos autos da Instrução Provisória de Deserção, que
rejeitou a oferta do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, formulada pelo Órgão
Ministerial, sob o argumento de que o referido benefício não se aplica nesta Justiça
Especializada.
A Defesa inicia sua tese sustentando que o Acordo de Não Persecução
Penal se aplica à Justiça Castrense. Dessa forma, argumenta o nobre defensor que,
utilizando-se de uma interpretação sistemática do art. 28-A § 2º do CPP, em
concomitância com o art. 3º , alínea “a”, do CPPM, a lacuna de não previsão expressa
do instituto pode ser sanada pela legislação penal comum.
Entretanto, com as devidas vênias, não assiste razão a Defesa, pelas
razões que se seguem.
De fato, apesar do supracitado art. 3° , alínea “a”, do CPPM tratar do
suprimento das omissões castrenses a partir de normas comuns, temos que no presente
caso não se trata de suprir lacuna legal, mas sim de uma escolha do Poder
Legislativo de não querer aplicar o ANPP no âmbito desta Justiça Militar.
Tal raciocínio se desenvolve a partir de rápida leitura da exposição de
motivos do PL nº 10.372/18, que deu origem a Lei nº 13.964/19, o qual dispôs:
(...) Para tanto, indica-se a adoção de “acordos de não persecução penal”, criando
nas hipóteses de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a figura do acordo
de não persecução penal, por iniciativa do órgão do Ministério Público e com
participação da defesa, submetida a proposta à homologação judicial.
Será possível, inclusive, aproveitar a estrutura criada para a realização de milhares
de audiências de custódia para que, em 24 horas, a defesa e acusação façam um
acordo que, devidamente homologado pelo Judiciário, permitirá o cumprimento
imediato de medidas restritivas ou prestações de serviço à comunidade.
A Justiça consensual para os delitos leves será prestada em 24 horas, permitindo o
deslocamento de centenas de magistrados, membros do Ministério Público e
defensores públicos para os casos envolvendo a criminalidade organizada e as
infrações praticadas com violência e grave ameaça a pessoa.
Trata-se de inovação que objetiva alcançar a punição célere e eficaz em grande
número de práticas delituosas, oferecendo alternativas ao encarceramento e

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000643-69.2025.7.00.0000

6

buscando desafogar a Justiça Criminal, de modo a permitir a concentração de forças
no efetivo combate ao crime organizado e às infrações penais mais graves.
São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a
imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao
encarceramento. Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados
Especiais Criminais (Lei nº 9.099/95), os crimes hediondos ou equiparados, os
crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por
funcionário público contra a administração pública. Com vistas a evitar a
impunidade, o mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da
prescrição, enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não persecução.
(...). (Grifos nossos.)
Portanto, é nítido que a falta de expressa previsão na Lei nº 13.964/2019,
quanto à aplicação do ANPP na Justiça Castrense em crimes militares, foi uma escolha
do legislador, quando entendeu, a nosso ver de maneira correta, pela não adoção desse
instituto no âmbito dessa jurisdição especializada.
Fica patente, então, que não se trata de mera omissão do legislador, mas
do que a doutrina denomina de “silêncio eloquente”, razões pelas quais impedem a
aplicação desse benefício aos processos em trâmite nesta Justiça Castrense.
Ademais, é imperioso esclarecer que a legislação penal militar é forçada
a empregar bens, princípios, além de valores, distintos e específicos, juridicamente
protegidos, que são impensáveis aos olhos do meio civil, em razão das peculiaridades
existentes no dia a dia da caserna e das atividades exercidas pelas Forças Armadas.
Pensando nisso, o constituinte originário insculpiu, na vigente Carta
Cidadã, os princípios da hierarquia e da disciplina, em seu art. 142, caput, ipsis litteris:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e,
por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (Grifo nosso.)
À vista disso, é por tal motivo que esta Jurisdição Castrense, no auge de
sua discricionariedade, vem rechaçando a aplicação do ANPP, justamente por
entender que o legislador ordinário não obrigou o Ministério Público a oferecer o
ANPP, bem como acreditar:
1º - que a aplicação desse Acordo é uma faculdade do Órgão Ministerial
e não uma obrigação;
2º - que não há direito líquido e certo do infrator em se beneficiar desse
instituto;

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000643-69.2025.7.00.0000

7

3º - que, diante dos bens, valores e princípios singulares
juridicamente protegidos, o legislador entendeu, claramente, não ser o caso de se
aplicar o ANPP na Justiça Militar;
4º - que aquele dispositivo processual (art. 28-A do CPP comum) não
obriga o Parquet Castrense a se manifestar em todos os processos sobre o ANPP,
mas tão
somente naqueles em
que entender ser cabível a
incidência
desse benefício, o que a toda evidência não é o caso dos autos, pelas razões de
gravidade e de reprovabilidade do crime praticado pelo réu.
Certo é que, desde o início da legislação instituidora do ANPP – qual
seja, o PL nº 10.372/18, que deu origem a Lei nº 13.964/19 –, resta patente que o
legislador ordinário vem deixando claro que não se deve aplicar esse Acordo no
âmbito da Justiça Castrense.
Assim, o que se verifica é que esse benefício é totalmente incompatível
com as normas e os regulamentos que regulamentam o cotidiano do meio militar.
Há de se lembrar, para fins de entendimento, quando se observa o inteiro
teor do art. 28-A do CPP comum, a existência de inúmeras condições que precisam ser
cumpridas pelo réu, como a prestação de serviços à comunidade e a renúncia de bens,
as quais sequer são aplicadas no âmbito castrense.
Nota-se, ainda, que, nas vezes em que este Tribunal enfrentou a matéria,
claramente tem se posicionado pela não aplicação do ANPP em decorrência da
falta de previsão legal na legislação castrense, de não se configurar direito
subjetivo, da não obrigação do MPM em oferecer esse benefício e do princípio da
especialidade, como se observa nos seguintes precedentes:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 C/C ART. 311 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO JUNTO À
ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. O
Princípio da Especialidade veda a aplicação do instituto do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance
normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de
2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo possível sua
aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense. Preliminar rejeitada. (...).
Negado provimento ao recurso defensivo. Maioria. (STM. Apelação nº 7000608-
17.2022.7.00.0000. Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data
de Julgamento: 16/03/2023); (Grifos nossos.)
.......................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO
CPM. ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000643-69.2025.7.00.0000

8

JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP).
REJEIÇÃO.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. (...). IMPROCEDÊNCIA. DANO
AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...). 3. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao
âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao
CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão. 4.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a referida aplicação
subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e do
Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes mutuamente mais benéficas.
Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade. (...). 8. Sentença condenatória
mantida. Não provimento do Apelo. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000076-
77.2021.7.00.0000. Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 19/8/2021). (Grifos nossos.)
Aliás, não existe legislação obrigando o Ministério Público a se
manifestar em todos os processos sobre a aplicação do ANPP. O que há na
verdade é prerrogativa do Órgão Ministerial de oferecer esse Acordo em alguns
casos – não em todos –, tão somente quando entender que o infrator preencheu os
requisitos legais.
Outro ponto que merece destaque é que, caso fosse a vontade do
legislador em prever o ANPP no âmbito desta Jurisdição, ele, com o advento da Lei nº
13.964/19, teria alterado também o Código de Processo Penal Militar nesse sentido, o
que não fez, provavelmente, por estar atento aos bens jurídicos tutelados na Justiça
Castrense.
Nesse sentido, assim entende este Egrégio Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO. (...). ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...). NÃO
OFERECIMENTO
DO
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP) PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. (...). REJEITAÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. (...). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NO CPM. RECURSO DO MPM. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(...). 3. Preliminar de remessa do feito à instância de origem em face do não
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O ANPP é um instituto
inserido exclusivamente no Código de Processo Penal comum, sendo uma opção
deliberada do legislador ordinário quando da edição da Lei 13.964/19. A falta de
instituto similar no CPPM não significa que exista lacuna que deva ser suprida por
força de outro dispositivo legal, tendo em vista que o ANPP é incompatível com esta
Justiça Especializada. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (...). A insatisfação do
MPM com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos
termos do art. 44 do Código Penal comum, deve ser provida, pois é incabível no
âmbito desta Justiça Especializada. A jurisprudência dominante é assente de que a
Lei nº 9.174/98, que trata das penas restritivas de direitos, alterou somente o Código
Penal comum, não se estendendo ao Código Penal Militar. Desprovimento do Apelo

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000643-69.2025.7.00.0000

9

defensivo e provimento do Apelo ministerial. Decisão por unanimidade. (STM.
Apelação nº 7000286-26.2024.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: em 24/10/2024). (Grifos nossos.)
Destarte, também insta lembrar que esta matéria foi inclusive objeto do
Enunciado nº 18 da Súmula editada por esta Corte, publicada no Diário de Justiça
eletrônico nº 140, de 22 de agosto de 2022, nos seguintes termos:
SÚMULA nº 18 (DJe N° 140, de 22.08.2022):
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Contudo, fica claro que a Defesa pretende, por meio do presente
RESE, que esta Corte ignore por completo seu posicionamento já firmado sobre o
tema; que desconsidere o enunciado da Súmula nº 18, editada sobre a mesma matéria;
e, ainda, que despreze a recente decisão proferida no julgamento do IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000, decisão esta que não apenas confirmou, mas
também reforçou a solidez do entendimento, de que tal benefício não se aplica à
Justiça Militar, por diversas razões já elencadas alhures e amplamente reconhecidas
na jurisprudência desta Casa.
Em seu desiderato, ainda sustenta a Defesa que a não aplicação do ANPP
aos militares fere o princípio da isonomia, consubstanciada no art. 5º, inciso I, da CF.
Mais uma vez, permissa venia, equivocou-se o patrono do investigado,
tendo em vista que o princípio da isonomia tem o condão de "tratar igualmente os
iguais e desigualmente os desiguais" na medida de suas desigualdades, consoante a
sempre contemporânea e célebre frase do pensador Aristóteles.
Por tal razão, até pelo fato de os militares terem a incumbência
constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais, bem assim a
lei e a ordem, devem ser punidos, exemplarmente, sobretudo, quando praticam
o reprovável e grave delito de deserção, como ocorreu na vertente quaestio.
Com efeito, não é porque o representante ministerial foi favorável à
concessão desse Acordo que o magistrado tem, necessariamente, que atender a seu
pleito ou ser obrigado a homologá-lo, como já foi ressaltado, porquanto o Juiz – com
base no seu livre convencimento motivado – pode se recusar a proceder na
autenticação desse benefício quando entender que os requisitos exigidos não
foram preenchidos, bem como quando ele perceber que a concessão da medida não é
a melhor solução para o contexto fático analisado, exatamente como ocorreu neste
caso.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000643-69.2025.7.00.0000

10

Além do mais, sabe-se que o próprio Conselho Superior do Ministério
Público Militar estabeleceu as balizas para a aplicação do referido instituto na
Resolução nº 101, de 26 de setembro de 2018.
Nos termos do inciso X do § 1º do art. 18-A da mencionada
Resolução 101, ficou vedada a aplicação do ANPP aos crimes praticados por
militares que atentassem contra a hierarquia e a disciplina militares, nestes
termos:
Art. 18-A, § 1º - Não se admitirá a proposta (do ANPP) nos casos em que:
X – o delito for cometido por militar, isoladamente ou em coautoria com civil,
e afetar a hierarquia e a disciplina, não podendo ser restauradas apenas pela via do
processo disciplinar, circunstância a ser devidamente justificada. (Grifos nossos.)
No caso dos autos, ao praticar o odioso crime de deserção – que talvez
seja um dos piores crimes, se não o pior, a ser praticado na caserna por um militar –
, o
acusado não
só atacou os
pilares
essenciais
das
Forças
Armadas, afetando diretamente
a hierarquia
e
a
disciplina, como
também, demonstrou desprezo e desrespeito para com seus deveres militares ao se
ausentar de suas atividades, sem autorização legal de seus superiores, ferindo bens,
valores e princípios que, certamente, ele deveria ter observado e não observou,
minando, por conta de seus atos, a confiança de seus pares e comprometendo o bom
andamento do serviço, a atuação da tropa, além de fragilizar a estrutura de
Comando, quanto às atribuições da OM em que esse desertor estava lotado.
Por oportuno, vale a pena ressaltar que a própria Câmara de
Coordenação e Revisão do MPM também vem negando a aplicação do ANPP no
âmbito desta Justiça, conforme se constata, por exemplo, nos seguintes
precedentes:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINAR DEFENSIVA. ANPP.
PLEITO
DE
REMESSA
DOS
AUTOS
AO
MPM
PARA
NOVA
AVALIAÇÃO. PARQUET MILITAR.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
DO MPM. RECUSAS MOTIVADAS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. (...). Os Membros do Ministério
Público Militar que oficiam na Primeira Instância e, em duas oportunidades, na
Câmara de Coordenação e Revisão do MPM pronunciaram-se pela recusa motivada
em propor o ANPP, por considerarem que o instituto não se mostra suficiente para a
reprovação e a prevenção do crime praticado. Preliminar rejeitada por unanimidade.
(STM. Apelação nº 7000051-13.2024.7.08.0008. Ministro Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de julgamento: 12/6/2025); (Grifos nossos.)
.......................................................................................................

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000643-69.2025.7.00.0000

11

EMENTA: HABEAS
CORPUS.
PEDIDO
LIMINAR.
(...).
AUSÊNCIA
DE
PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO
DE
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL. ANPP.
INTIMAÇÃO
DA CÂMARA
DE
COORDENAÇÃO
E
REVISÃO DO
MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.
DECISÃO UNÂNIME. A Defesa pugnou, em medida liminar e no mérito, que os autos
fossem remetidos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Militar para pronunciar-se sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal – ANPP. Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de que a medida
acautelatória pretendida se confunde com o meritum causae e por ausência de
periculum in mora. No mérito, aplica-se o teor do Verbete nº 18 da Súmula do
Tribunal, que dispõe: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe
sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito
do Processo Penal Comum.Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez
que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Ordem denegada. Decisão
unânime. (STM. Habeas Corpus nº 7000290-63.2024.7.00.0000. Ministra Drª MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 6/6/2024).
(Grifos nossos.)
No caso dos autos, é notório que o acusado praticou um crime grave,
quando não atentou para as normas e os regulamentos intrínsecos da caserna e
resolveu desertar sem nenhum motivo aparente ou sem justificativa plausível.
Além do mais, é imperioso frisar que a aplicação do ANPP não se
consubstancia em um direito subjetivo do réu, de maneira que, para fazer jus ao
benefício, o infrator precisa preencher alguns requisitos estabelecidos pela norma
pertinente ao caso.
Pelo visto, na vertente quaestio, o indiciado não preencheu as exigências
para se valer desse benefício, data vênia, devido à gravidade e à reprovabilidade de
sua conduta.
Afinal de contas, trata-se de um crime propriamente militar que, na
maior parte dos casos, beira a covardia porque atenta contra o serviço e o dever
castrense, comprometendo, sobretudo, por conta disso, a funcionalidade da
tropa.
Assim, agiu com retidão o juiz de primeiro grau ao rejeitar a
homologação do Acordo e aplicar o entendimento recente firmado nesta Corte no já
mencionado IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Enfim, conforme restou demonstrado, não se vislumbra qualquer
violação ao art. 28-A do CPP, visto que, comprovadamente, esse dispositivo

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000643-69.2025.7.00.0000

12

processual comum não tem previsão na legislação castrense para ser aplicado nesta
Justiça Especializada, razão pela qual não há que se falar em máculas ou prejuízos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
recurso defensivo, em razão da inaplicabilidade do ANPP na Justiça Castrense.

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000643-69.2025.7.00.0000/AM
RECORRENTE: JOABY VASCONCELOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento Virtual de 10 a
13/11/2025,
foi julgado o Recurso em Sentido Estrito nº
7000643-
69.2025.7.00.0000 conforme juntado no evento 28, tendo sido Relator o Exmo. Sr.
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

Brasília-DF, 27 de novembro de 2025.
7000643-69.2025.7.00.0000
40001378800 .V1 8773© 8773